Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702865-34.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AVALIAÇAO NETAGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO NAS ALÍNEAS INDICADAS NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicado pela Defesa as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa abordando apenas as matérias relativas às alíneas indicadas no termo de interposição. 2. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento. 4. Afasta-se a valoração negativa relativa aos antecedentes, ao se observar que a certidão utilizada na sentença se refere a homônimo com filiação distinta da constante na identificação do acusado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), afastar a análise negativa dos antecedentes, sem alterar a pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, incisos III e IV , do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação da decisão condenatória. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Afirma que não há elementos suficientes para caracterização das qualificadoras relativas ao recurso que dificultou a defesa da vítima e ao meio cruel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos III e IV , do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos” (vide ementa) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, “o Tribunal de origem, ao manter o veredicto do júri, entendeu haver lastro probatório mínimo a justificar a condenação, de modo que, para concluir de maneira diversa, seria necessário reexame fático-probatório, vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010